Tribunal: TJSP
Processo: 0000328-37.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000328-37.2017.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante IRLON
DE ANGELIS DA SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO
ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097
Apelante: Irlon de Angelis da Silva Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Antônio de Souza e Reinaldo de Brito Fagundes
Comarca: Buritama
Voto no 12690
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Mérito - autoria e
materialidade demonstradas.
Apelo desprovido.
A respeitável sentença de fls. 310/326, relatório
adotado, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara do Foro da
Comarca de Buritama, Dra. Camila Paiva Portero, condenou: IRLON
DE ANGELIS DA SILVA SOUZA às penas de 07 meses de detenção,
em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, bem como
suspensão da habilitação pelo prazo da pena privativa, por infração ao
artigo 306 do CTB. LUIZ ANTONIO DE SOUZA, em concurso
material à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 15
dias-multa, em regime aberto, por infração aos artigos 330 e 342, §1o,
ambos do Código Penal. REINALDO DE BRITO FAGUNDES à pena
de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto e, pagamento de
11 dias-multa, por infração ao artigo 342, §1o, do Código Penal. A
mesma decisão absolveu IRLON da prática do delito previsto no artigo
309 do CTB, com base no artigo 386, III, do CPP.
Inconformado,
apela
IRLON
sustentando
sua
absolvição por falta de provas (fls. 338/344).
Os corréus Reinaldo e Luiz Antonio renunciaram ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
3
direito de recorrer (fls. 346).
Contrariado o recurso (fls. 367/370).
Manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 418/435).
É o relatório.
Ao que consta nos autos, IRLON foi surpreendido por
policiais conduzindo seu veículo com nítidos sinais de embriaguez.
Ocorre que, durante a abordagem, após os policiais solicitarem que
fizesse o teste do etilômetro, IRLON apresentou nervosismo, e ligou
para seu pai, Luiz Antônio de Souza, policial militar aposentado, que se
dirigiu ao local. Mesmo desobedecendo ordens dos policiais no sentido
de que ali permanecessem, Luiz Antônio levou seu filho IRLON até a
Delegacia (pelo que restou condenado pela desobediência - sem
interposição de recurso - fls. 378), onde, juntamente com Reinaldo de
Brito Fagundes, que não estava no momento da abordagem, passaram a
afirmar que na verdade era Reinaldo que conduzia o veículo de IRLON,
sendo, ao final Luiz Antônio e Reinaldo condenados por falso
testemunho (também sem interposição de recursos por estes últimos -
fls. 346 e 378).
A materialidade restou incontroversa.
A autoria, a meu ver, demonstrada.
O apelante, na fase extraprocessual, afirmou que era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
4
Reinaldo quem conduzia seu veículo, pois estavam juntos numa
passeata, e no momento da abordagem, por saberem que ele era o
proprietário do veículo, os policiais dispensaram Reinaldo (fls. 20). Em
juízo, buscou repetir sua versão, afirmando que estava numa reunião
política com Reinaldo, e que por ter bebido uma lata de cerveja,
entregou a direção do carro para ele, que queria dirigir um veículo de
câmbio automático. Alega que, ao serem abordados por policiais, estes
teriam liberado Reinaldo, após pedir a documentação dele, tendo o
apelante ligado para o seu pai, que foi até o local e o levou à delegacia
(mídia).
Reinaldo, condenado definitivamente por falso
testemunho nestes autos, ouvido em juízo, afirmou que estava numa
reunião política e que ao final da mesma, ao irem embora, pediu a
IRLON para dirigir seu carro, que tinha câmbio automático. No
percurso percebeu que a viatura os seguia, pelo que parou o veículo, e
os policiais, ao saberem que o veículo pertencia a IRLON,
simplesmente o dispensaram. Afirma que ligou para o pai de IRLON,
Luiz Antônio, retornou para o local e foram todos para a delegacia,
esclarecendo que nenhuma documentação sua foi solicitada pelos
policiais (mídia).
Luiz
Antônio,
pai
de
IRLON
e
condenado
definitivamente por desobediência e falso testemunho nestes autos,
afirmou em juízo que também estava na citada reunião política, e que
foi mais cedo para casa, logo tendo recebido telefonemas de IRLON e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
5
de Reinaldo, tendo com este se encontrado e ido ao local dos fatos.
Afirma que ele mesmo conduziu o filho à delegacia, sem qualquer
oposição dos policiais (mídia).
Júlio Cesar Bispo da Costa, apesar de se lembrar de
maneira vaga, afirmou claramente que somente o Irlon estava sendo
abordado pelos policiais, e que Luiz e Reinaldo chegaram depois da
abordagem. Questionado pelo Promotor, confirmou sua assinatura dada
em solo policial (fls. 18), cujas declarações foram corroboradas por seu
depoimento em juízo, das quais pode se observar ainda que a
testemunha viu que o condutor do veículo era Irlon, e que o conhece de
vista, bem como de que Irlon estava sozinho. A testemunha respondeu
que o veículo já estava parado e que Irlon estava fora do carro; disse
ainda que não sabe dizer se Irlon estava dirigindo o veículo.
A testemunha Carlos Augusto Capelari Bruno
afirmou ter visto a abordagem policial, pois estava vindo de carro e
parou para ver. Disse que Reinaldo estava ao volante, e Irlon no
passageiro. Disse que ficou ali por cerca de 20 a 40 minutos. Disse que
Reinaldo saiu do local a pé, e depois voltou na companhia de Luiz
Antonio, e logo em seguida, o depoente foi embora. Disse que não
prestou atenção na conversa, pois também estava um pouco longe, e não
teria presenciado nenhuma discussão. Questionado pela Defesa, afirmou
que estava indo para uma lan-house fazer um trabalho; disse que não
viu nenhuma resistência por parte de Luiz ou Reinaldo quanto a
abordagem policial, contudo, não ficou até o final da abordagem. Que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
6
os policiais deixaram que Reinaldo saísse do local; disse que enquanto
Irlon esteve sozinho com os policias, não houve agressão alguma. Disse
que Irlon estava normal, não aparentando estar embriagado. Disse que
estava uns 40 metros distante deles. Disse que havia dois policias, mas
não os conhecia.
A testemunha Alessandro Aparecido de Oliveira
afirmou em juízo que estava passando pelo local no momento dos fatos,
e que presenciou quando a viatura policial deu sinal de parada para o
veículo de Irlon; disse que Reinaldo e Irlon estavam no veículo; disse
que ficou ali parado uns 30 metros de distância, durante cerca de 20 a
40 minutos; disse que viu Reinaldo saindo e depois voltando com o
Luiz Antonio, e nesse intervalo Irlon ficou conversando com os
policiais, mas que não conseguia ouvir. Disse que viu Reinaldo
descendo do lado do motorista, e Irlon do lado do passageiro, e não
havia mais ninguém no carro. Disse que os três subiram a pé, sentido
delegacia, e a viatura parecia escoltá-los. Dada a palavra ao Defensor, a
testemunha respondeu que não viu nenhuma resistência por parte dos
acusados na abordagem policial, nem estavam exaltados. Ao
Representante do Ministério Público, a testemunha respondeu que os
policiais deixaram Reinaldo sair normalmente; disse que Irlon não
aparentava estar embriagado. Disse que ao ouvir o barulho da sirene da
viatura, o depoente também parou seu carro para ficar vendo a
abordagem, e não se lembra se havia mais alguém ali parado vendo a
abordagem.
A testemunha Luciano Pariz afirmou em juízo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
7
estava presente nos fatos, mas participou da mesma reunião com os
demais acusados. Em um primeiro momento, Luciano afirma que Irlon
saiu, mas logo em seguida, corrigiu dizendo que Reinaldo saiu com
Irlon, e o depoente saiu com o Gaúcho, e vieram seguindo o carro de
Irlon, quando então perceberam a presença da viatura, pediu para o
Gaúcho não parar, pois o depoente já tinha problemas com o policial
Antony. Disse que Reinaldo estava ao volante, e Irlon no passageiro.
Disse que foram à procura de Luiz Antonio, pai de Irlon, para lhe
informar que Irlon havia sido abordado pelos policiais, mas não tinha
ninguém na casa. A seguir, pelo Advogado foram feitas perguntas, e
pelo depoente foi dito que todos estavam em uma reunião na casa do
próprio Advogado, e após saírem, percorreram algumas ruas até que
houve a abordagem, descrevendo minuciosamente o trajeto. Disse que
em todo o percurso estiveram atrás do carro de Irlon, e em nenhum
momento pararam, não trocaram de motorista, sendo que Reinaldo foi
quem desceu do lado do motorista. Disse que após a reunião, alguns
tomaram cerveja, e Irlon teria bebido somente uma lata, mas não sabe se
ele estava embriagado, sendo que ficaram ali ainda cerca de 20 minutos.
O policial Rogério Antony Oliveira contou que
avistaram o veículo de Irlon e, diante da informação de que ele poderia
estar com a habilitação suspensa, decidiram abordá-lo. Afirmou que
Irlon cooperou com a abordagem, e que ele estava ao volante e sozinho
no veículo. Relatou que Irlon estava visivelmente embriagado, e então
iriam conduzi-lo para delegacia, e nesta oportunidade Irlon ligou para
seu pai Luiz Antonio. Ao chegar no local, e sabendo que Irlon seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
8
conduzido para delegacia, Luiz Antonio retirou Irlon da abordagem, e
então os membros da guarnição, sabendo que Luiz Antonio era um
policial aposentado, tomaram as medidas administrativas e informaram
o superior hierárquico. O depoente afirmou que ficou no local
preservando o veículo de Irlon, até a chegada do guincho;
posteriormente, foi até a delegacia, onde já estavam Luiz Antonio e
Irlon, sendo que com a chegada do advogado, o então Defensor dos
autos, foi apresentada uma terceira pessoa como sendo quem estivesse
dirigindo o veículo. Disse que sequer conhece essa terceira pessoa, e ela
nem mesmo foi mencionada no boletim de ocorrência, não reconheceu
tal testemunha em audiência. Disse que só ficou sabendo dessa terceira
pessoa através do escrivão de polícia, quando ele lhe disse que teria que
levá-la para fazer o exame de sangue. Disse que a abordagem foi
defronte a uma residência, onde havia pessoas que viram, e então,
foram à procura dessas pessoas e conduziu para delegacia para prestar
depoimento. Disse que Irlon apresentava sinais de embriaguez, os olhos
vermelhos e falante, porém estava calmo. Disse que foram dadas várias
ordens para que Luiz Antonio não retirasse Irlon da abordagem, mas
foram ignoradas. Dada a palavra ao Advogado, o depoente respondeu
que ele participou da condução da testemunha Júlio Cesar Batista da
Costa, sendo que essa testemunha foi conduzida de livre e espontânea
vontade até a delegacia para prestar depoimento. Respondeu que Irlon
estaria com a habilitação suspensa devido a outra abordagem por
embriaguez. Disse que estava na companhia do policial Lazarin, mas
que foi outro policial quem deu a informação de que Irlon estaria com a
habilitação suspensa. Afirmou que não se recorda se o veículo estava
em alta velocidade, nem se foi encontrado algo de ilícito no carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
9
O policial Renan Lazarin Costa relatou que em
patrulhamento visualizaram Irlon dirigindo o veículo, e diante da
informação de que Irlon estaria com a habilitação suspensa, a guarnição
realizou a abordagem. Relata que Irlon estava sozinho no veículo;
perceberam o odor etílico, e convidado ao teste do etilômetro, Irlon se
demonstrou nervoso, e em seguida, fez uma ligação pelo celular. Logo
chegou o sr. Luiz Antonio, pai de Irlon, e retirou seu filho do local
levando-o até a delegacia, contudo, os membros da guarnição, sabendo
que Luiz Antonio é um sargento reformado da polícia, por serem
subordinados, não podiam usar da força física para impedir a
desobediência, informaram o superior imediato. Afirmou que com a
chegada do advogado, surgiu uma terceira pessoa que estaria dirigindo
o veículo de Irlon, e que os policiais estariam mentindo. Dada a palavra
ao Defensor, o depoente respondeu que participou da condução de uma
pessoa que era vizinho ao local dos fatos e que teria presenciado o
ocorrido, e diante da divergência de versões, no dia seguinte a
guarnição procurou por essa pessoa, e confirmado que ela teria visto
tudo, foi convidada e aceitou prestar depoimento na delegacia, e para
tanto, solicitou uma carona, sendo tal testemunha conduzida
espontaneamente. Respondeu que na data da abordagem, não tinha a
real informação de que a habilitação de Irlon estava suspensa, sendo
que foram feitos os procedimentos administrativos por conta da recusa
em fazer o teste do etilômetro. Afirmou que o Irlon não estava em alta
velocidade, ao passar com o veículo pela guarnição policial; nada de
ilícito foi encontrado; Irlon não ofereceu risco à guarnição no momento
da abordagem; não acompanhou Irlon e a terceira pessoa até a Santa
Casa para realizarem a coleta de sangue.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
10
Muito embora os réus tenham tentado de todas as
formas fazer parecer que era Reinaldo quem dirigia, tal fato não restou
demonstrado.
Primeiramente, não há qualquer razão para que os
policiais responsáveis pela ocorrência falseassem a verdade deliberadamente.
A versão do apelante, no sentido de que era Reinaldo
quem dirigia o veículo, não merece acolhida, pois nela existe
contradições relevantes.
Irlon afirmou que os policiais solicitaram a
documentação de Reinaldo quando da abordagem. Já Reinaldo disse
que não lhe pediram nada, apenas questionando de quem era o veículo e
dispensando-o.
Além disso, Reinaldo disse que durante a abordagem
não havia ninguém por perto, já as testemunhas arroladas pela defesa
disseram estar em seus carros próximos ao local, tanto que conseguiram
ver a abordagem.
A testemunha Luciano Pariz primeiro disse que Irlon
saiu da reunião e depois, se corrigindo, afirmou que Reinaldo saiu com
Irlon.
Conforme salientado pela magistrada, na oitiva do
policial Renan, aponta-se como condutor Irlon e não Reinaldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
11
Além disso, a testemunha Júlio Cesar Bispo da Costa,
ouvido em juízo, confirmou que presenciou a abordagem, e que IRLON
estava sozinho, tendo Luiz Antônio chegado posteriormente juntamente
com Reinaldo (mídia).
Não há qualquer irregularidade em seu depoimento,
tendo comparecido de maneira voluntária e espontânea, com condução
dos policiais, pois era testemunha presencial dos fatos, vez que morava
em frente ao local da abordagem.
Conforme brilhantemente apontado pela ilustre
parecerista: Fato é que o réu, que já contava com anterior condenação
por desacato (fls. 88), foi recentemente condenado criminalmente em
primeira instância por embriaguez ao volante, desacato, resistência e
dano cometido contra viatura policial, fatos ocorridos em abril de
2016, poucos meses antes do crime ora em julgamento. Naquela
ocasião, o policial Rogério Antony foi um dos agredidos e ofendidos
pelo réu, mas a viatura era composta por outros policiais que não
Renan (fls. 422).
Muito embora as testemunhas arroladas pela defesa
tentem afastar a embriaguez, esta foi constatada pericialmente (fls. 13 e
14).
Assim, a condenação era de rigor e deve ser mantida.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000328-37.2017.8.26.0097 -Voto no
12
razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 88).
Tal fato justifica a imposição do regime semiaberto.
Nestas circunstâncias, não merece reparo a r. sentença,
que fica mantida, por seus próprios fundamentos.
Diante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR